Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. TRANSCURSO SEM MANIFESTAÇÃO. ABANDONO. QUALIFICAÇÃO. ABANDONO DO PROCESSO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS E INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE E POR PUBLICAÇÃO (CPC, ART. 485, III E §1o). EDIÇÃO DE ATO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO TRINTÍDIO LEGAL E, EXPIRADO, DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPULSIONÁ-LO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA EXIGIDA PARA QUALIFICAÇÃO DO ABANDONO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO PROCESSO. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente pode ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses materializado em seu bojo nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se, assim, seus objetivos teleológicos.
2. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III, e §1o).
3. A consignação no mesmo ato que defere a suspensão do fluxo processual de determinação no sentido de que, expirado o prazo concedido, deverá a parte autora impulsionar a ação, sob pena de extinção, não se afina com o objetivo teleológico do processo nem guarda conformação com o princípio da economia processual, vez que destina-se a otimizar a resolução do conflito de interesses e outorga do direito material controvertido, e não legitimar a prática de atos que, onerando a postulante da tutela jurisdicional, obstam a obtenção da tutela pretendida, ensejando o exaurimento do processo como fim em si mesmo.
4. O princípio da razoável duração do processo, que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII), destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
5. A primazia na resolução do mérito, e, nos casos de execução ou cumprimento de sentença, realização do crédito ou direito que faz da pretensão, afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 485), e, assim, acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do direito material ao caso concreto.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.